Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-37.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003988-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COSME ALVES BRAGA - CPF: 017.282.181-95 (EMBARGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu
a
segurança para determinar abstenção de cobrança de ICMS referente à energia produzida e distribuída por
micro-usina
fotovoltaica,
declarando direito de compensação do ICMS indevidamente pago nos últimos 60 meses anteriores à impetração.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar expressamente os efeitos temporais da modulação estabelecida na ADI que fixou como termo inicial para vedação da cobrança de ICMS sobre sistema de compensação de energia elétrica a data de 15/02/2022.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado, conquanto tenha feito referência à ADI que declarou inconstitucional a interpretação que possibilitava a cobrança de ICMS sobre sistema de compensação de energia elétrica, efetivamente se omitiu quanto aos efeitos temporais estabelecidos na modulação constante daquela decisão.

4.
A modulação de efeitos em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, constituindo parâmetro obrigatório para aplicação da tese jurídica fixada, tendo estabelecido como marco temporal específico a data de 15/02/2022.

5.
O direito à compensação tributária reconhecido deve observar os limites temporais estabelecidos na modulação de efeitos da ADI, não podendo retroagir além da data fixada, sob pena de contrariar decisão proferida pelo Órgão Especial em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para estabelecer que o termo inicial do direito à compensação tributária é 15/02/2022.

Tese de julgamento: "A modulação de efeitos estabelecida em ação direta de inconstitucionalidade constitui parâmetro obrigatório para fixação do termo inicial do direito à compensação tributária, devendo ser observada em decisões posteriores que versem sobre a mesma matéria."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 23.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
COSME ALVES BRAGA
para conceder a segurança pleiteada
.

No caso, foi determinado
que a autoridade coatora se abstenha de exigir recolhimento de ICMS referente a energia produzida e distribuída por
micro-usina
fotovoltaica destinada a abastecer as unidades consumidoras de titularidade do impetrante nº 6/3219440-9, 6/3257255-4 e 6/3262392-8, no âmbito da microgeração e minigeração de energia distribuída à rede sob o sistema de compensação de energia elétrica, conforme os termos da Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL, bem como declarando o direito de compensação do ICMS cobrado e indevidamente pago pela parte impetrante, cujo fato gerador tenha ocorrido nos últimos 60 meses antes da impetração do mandado de segurança.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão colegiada deixou de considerar a modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.

Argumenta o embargante que, conquanto o v. acórdão embargado tenha se reportado à mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade como fundamento para reconhecer a ilicitude da cobrança de ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar, a
decisão colegiada se omitiu quanto aos efeitos temporais da modulação estabelecida naquela decisão.

Aduz que, na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, visando preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, determinou a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que a exclusão da interpretação que possibilitava a cobrança de ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica somente produziria efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, qual seja, 15/02/2022.

Sustenta que a modulação de efeitos foi expressamente fixada nos seguintes termos:
"À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação conferida aos
arts
. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, até então tida como constitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar nesta ação direta de inconstitucionalidade, qual seja, 15/02/2022"
.

Alega que o v. acórdão embargado, ao estabelecer o direito à compensação tributária pelos últimos 60 meses anteriores à impetração do mandado de segurança, contrariou frontalmente a modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, configurando omissão quanto a questão essencial para o deslinde da controvérsia.

Com fundamento nessas alegações, postula o conhecimento dos embargos declaratórios e o seu acolhimento, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reconhecer que o termo inicial da compensação deve ser 15/02/2022, conforme decidido na modulação de efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

Contrarrazões no Id.
289866867
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para conceder a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir recolhimento de ICMS referente a energia produzida e distribuída por
micro-usina
fotovoltaica e declarando o direito de compensação do ICMS indevidamente pago nos últimos 60 meses anteriores à impetração, enquanto eventual restituição dos valores deverá ocorrer a partir da impetração, em fase de cumprimento de sentença, na forma do Tema 1.262 do STF.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

No caso, o
Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão deixou de considerar a modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, que fixou como termo inicial para a vedação da cobrança de ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica a data de 15/02/2022, contrariamente ao que decidido no acórdão embargado, que estabeleceu o direito à compensação pelos últimos 60 meses anteriores à impetração do mandado de segurança.

Compulsando detidamente os autos e examinando a fundamentação expendida no v. acórdão embargado, verifica-se que a decisão colegiada efetivamente se reportou à ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, registrando expressamente:

"Merece registro, por oportuno, que o tema ora em discussão – cobrança de ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local – já foi objeto de análise e julgamento pelo Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, afastou a interpretação que possibilitava a incidência do ICMS. (ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23.6.2023)."

Todavia, verifica-se que o voto condutor do v. acórdão embargado, conquanto tenha feito referência à mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, efetivamente se omitiu quanto aos efeitos temporais estabelecidos na modulação constante daquela decisão, deixando de considerar expressamente que, na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça determinou que a exclusão da interpretação que possibilitava a cobrança de ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica somente produziria efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, qual seja, 15/02/2022.

A modulação de efeitos na referida ADI foi expressamente estabelecida nos seguintes termos, conforme transcrito pelo próprio embargante:

"À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos
arts
. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º,
I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica."

Constata-se, destarte, que o v. acórdão embargado, ao estabelecer o direito à compensação tributária pelos últimos 60 meses anteriores à impetração do mandado de segurança, deixou de considerar expressamente os efeitos temporais da modulação estabelecida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, circunstância que configura omissão quanto a questão relevante para o deslinde da controvérsia.

A modulação de efeitos em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, constituindo parâmetro obrigatório para a aplicação da tese jurídica fixada.

No caso vertente, a decisão proferida na ADI estabeleceu marco temporal específico para a produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da interpretação que permitia a cobrança de ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica, qual seja, 15/02/2022.

Assim sendo, o direito à compensação tributária reconhecido no presente mandado de segurança deve observar os limites temporais estabelecidos na modulação de efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, não podendo retroagir além da data de 15/02/2022, sob pena de contrariar a decisão proferida pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Reconhece-se, portanto, a existência da omissão apontada pelo embargante, tendo em vista que o v. acórdão embargado deixou de considerar expressamente os efeitos temporais da modulação estabelecida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, circunstância que demanda o
saneamento da decisão para que se estabeleça como termo inicial do direito à compensação tributária a data de 15/02/2022, em consonância com a modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.

O suprimento desta omissão implica, necessariamente, na alteração da conclusão do v. acórdão embargado quanto ao termo inicial do direito à compensação tributária, justificando-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para sanar a omissão apontada e, conferindo efeitos infringentes aos
aclaratórios
, estabelecer que o termo inicial do direito à compensação tributária reconhecido no presente mandado de segurança é 15/02/2022, em observância à modulação de efeitos definida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025